Tribunal: STJ
Processo: 5203681-41.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693577 - RS (2024/0262616-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E N DE A M
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
AGRAVADO
: M P DO E DO R G DO S
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso especial interposto nos autos questiona
acórdão que julgou recurso em sentido estrito para
apenas confirmar a competência absoluta da Justiça
Federal para processar e julgar os fatos em apuração.
2. A nulidade de elementos probatórios alegada pela
defesa nem sequer foi apreciada pelo juízo que se
tornou competente para a ação, sendo prematura
qualquer
deliberação
a
respeito
antes
da
manifestação do próprio juízo de origem.
3. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente aos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
4. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
5. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
Documento eletrônico VDA51268641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f71941ee-4989-4919-be56-a329e72c1f87

pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
6. "Na via do recurso especial, é descabida a análise
da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
22/8/2023
7. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
8. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51268641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f71941ee-4989-4919-be56-a329e72c1f87

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693577 - RS (2024/0262616-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E N DE A M
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
AGRAVADO
: M P DO E DO R G DO S
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso especial interposto nos autos questiona
acórdão que julgou recurso em sentido estrito para
apenas confirmar a competência absoluta da Justiça
Federal para processar e julgar os fatos em apuração.
2. A nulidade de elementos probatórios alegada pela
defesa nem sequer foi apreciada pelo juízo que se
tornou competente para a ação, sendo prematura
qualquer
deliberação
a
respeito
antes
da
manifestação do próprio juízo de origem.
3. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente aos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
4. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
distinguishing
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
5. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
6. "Na via do recurso especial, é descabida a análise
da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
22/8/2023
7. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
8. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por E. N. DE A. M. e J. P.
M. contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
As partes agravantes defendem o desacerto da decisão
recorrida, alegando que teriam impugnado todos os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, aduzindo (fls. 343-347):
30. Sublinhe-se que a decisão monocrática do Exmo. Relator
não menciona e não avalia a necessidade de provimento do
AREsp para que seja nulificada a decisão de admissibilidade
proferida por Desembargador impedido por ter participado do
julgamento do RSE em violação à regra de impedimento (art.
252, III do CPP) que, em última análise, nega vigência ao juiz
natural (art. 5o, LIII da CF) e ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV
da CF).
[...]
38. Primeiro. Não há óbice na Súmula n. 83 do e. STJ.
38.1. A jurisprudência do e. STJ apenas indica a necessidade de
demonstração do prejuízo causado pelo ato nulo. O Acórdão do
e. TJRS extrapolou equivocadamente o entendimento para
argumentar que violações ao contraditório não geraria nulidade.
Em verdade, a declinação de competência sem a declaração
dos atos nulos realizados pelo juízo supostamente incompetente
contamina a imparcialidade do juízo declinado e a possibilidade
do exercício do contraditório.
38.2. Ademais, sabe-se que a matéria é doutrinariamente
controversa, alguns autores consideram que a violação
constitucional sempre causa prejuízo. Ainda assim, até mesmo
os autores que exigem prejuízo para a caracterização de
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

nulidades absolutas entendem que violações ao texto
constitucional caracterizam prejuízo,
GRINOVER; GOMES
v. g.
FILHO; FERNANDES:
[...]
39. Segundo. Não há óbice na Súmula n. 211 do e. STJ.
39.1.
O
e.
TJRS
reconheceu
expressamente
o
prequestionamento de nove dispositivos legais violados no
Acórdão dos ED. Os ED foram opostos para sanar omissões e
prequestionar as violações a dispositivos de leis federais e da
Constituição (eSTJ, fls. 39-48). Desta forma, c. Sexta Câmara
Criminal do e. TJRS por unanimidade rejeitou os Embargos e
acolheu o voto do i. Desembargador Relator JOÃO BATISTA
MARQUES
TOVO
que
expressamente
declarou
prequestionados os dispositivos invocados, reconhecendo a
admissão das violações no Acórdão que julgou o Recurso em
Sentido Estrito (eSTJ, fl. 72):
[...]
40. Terceiro. Não há obstáculo à apreciação das negativas de
vigência apontadas no RESP diante de acórdão do e. TJRS que
também viola a Constituição Federal.
40.1. A indicação de violações constitucionais visa apenas
garantir a adequada e concomitante interposição do REsp e do
RE, em fiel observância à Súmula 126 deste e. STJ que impede
a interposição de REsp quando não houver a concomitante
interposição de RE que trate de matéria constitucional violada
em simultâneo.
Tecem, ainda, alegações sobre o mérito da causa.
Requerem o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De início, esclareço que o recurso especial interposto nos autos
questiona acórdão que julgou recurso em sentido estrito, apenas confirmando a
competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar os fatos em
apuração em razão da matéria.
A eventual nulidade de elementos probatórios alegada pela defesa
ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo que se tornou competente para a
ação, sendo prematura qualquer decisão a respeito antes da manifestação do
próprio juízo de origem, que poderá, inclusive, considerar as provas inválidas ou
determinar as providências que entender relevantes.
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

Em suma, a matéria de nulidade probatória não é e nem poderia ser
objeto da discussão trazida neste incidente, derivado apenas da discordância da
defesa com o declínio de competência realizado para a Justiça Federal.
Até por essas razões, a pretensão recursal, como demonstrado na
decisão recorrida, não pode ser acolhida, inexistindo erro a ser reparado na
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: (i) contrariedade das
razões do recurso ao sentido da pacífica jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
do STJ); (ii) ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e
211 do STJ); e (iii) impossibilidade de conhecimento de matéria
constitucional. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso
especial confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões
relativas aos mencionados óbices.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação
da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no AREsp n.
distinguishing
2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Sobre o tema (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing
ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
.)
3/10/2023
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à
incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 83/STJ óbice que também se aplica aos recursos
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que
,
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
.)
20/8/2024
Por outro lado, o conhecimento do recurso especial exige que o ponto
que se pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha
sido debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do chamado
prequestionamento, requisito de admissibilidade sem o qual o recurso especial
não poderá ser admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca da
questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a
matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última
instância pela Corte local ou regional, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da
Constituição Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito, é o
sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
No caso dos autos, as questões relacionadas à aplicação dos arts. 3o,
493, parágrafo único, e 1.013 do Código de Processo Civil; e 158-A, 158-B, 169,
261, 564, I, 567 e 573, § 1o, do Código de Processo Penal não foram
suficientemente abordadas no acórdão recorrido. Por isso, não havendo
manifestação da instância anterior nem mesmo em embargos de declaração a
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

respeito, é inviável o conhecimento do recurso especial, como preconizam os
seguintes enunciados sumulares:
O ponto omisso da decisão, sobre o qual
Súmula n. 356 do STF:
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula n. 211 do STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. RÉU QUE OSTENTA MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. a alegação de ilicitude da busca pessoal efetivamente não foi
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, no ponto, por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
2. É cediço que os maus antecedentes impedem a aplicação da
causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, §4.o, da
Lei 11.343/2006. Assim, considerando que, no caso, o réu já foi
beneficiado com a aplicação da minorante, mesmo ostentando
maus antecedentes, não há se falar em ilegalidade ou
desproporção na escolha da fração de 1/2 (metade) para a
diminuição da pena, que foi mantida pelo Tribunal estadual para
não incidir em
.
reformatio in pejus
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.633.495/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
14/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO IMPUGNADOS. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da
decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias
decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. A tese associada à alegação de violação do art. 212, caput e
§ 1o, do CPP não está prequestionada, pois não foi debatida no
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão quanto à análise do
tema, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte, "A alegação de que a
questão tratada é de ordem pública não obriga a manifestação
desta Corte em recurso especial que não atende aos requisitos
de admissibilidade" (AgRg no REsp n. 2.050.184/AL, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.603.371/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
15/10/2024
Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver matéria de
ordem pública, o prequestionamento é essencial para a apreciação do ponto
pelas instâncias superiores. Por outro lado, não basta que a menção à matéria
que se pretende controverter tenha sido mencionada apenas como reforço de
argumentação, sem que tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.
Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que, "para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a
questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação
federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal
apontado como violado" (REsp n. 1.998.033/PB, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
14/10/2024
A propósito (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, sob alegação de ausência de
prequestionamento do art. 3o-A do Código de Processo Penal e
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A parte agravante
pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de
prequestionamento para conhecimento do recurso especial e a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como
forma de superar óbices processuais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

4.
Matérias
de
ordem
pública
também
exigem
prequestionamento.
5. A concessão de
de ofício não pode ser
habeas corpus
utilizada para burlar os requisitos de admissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prequestionamento é necessário para
o conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de
ordem pública. 2. A concessão de habeas corpus de ofício não
pode ser utilizada para superar óbices processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o-A; CPP, art. 654, §
2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF,
Súmula 356; STJ, AgRg no AREsp 982.366/SP, Min. Néfi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos
12/03/2018
EREsp 1.488.618/RS, Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
.
27/10/2015
(AgRg no AREsp n. 2.487.930/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
16/10/2024
.)
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SURSIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
1. "O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre
determinada questão, englobando aspectos presentes na tese
que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim,
uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser
conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de
prequestionamento" (AgRg no REsp 1.939.244/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
7/6/2022
DJe de
).
10/6/2022
[...]
3. Não tendo sido a matéria debatida nas instâncias ordinárias,
mostra-se inviável o seu exame nesta via especial ante o óbice
das Súmulas 211/STJ e 282/STF, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido. Precedentes.
4. "É inviável o conhecimento de recurso especial cuja matéria
controvertida consta apenas de comentário feito em obter dictum
pelo Desembargador Relator, uma vez que os argumentos de
reforço não se enquadram no conceito de causa decidida do art.
(AgRg no AREsp
105, inciso III, da Constituição Federal"
2.260.751/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2023
11/10/2023
IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

(AgRg no AREsp n. 2.613.339/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
15/10/2024
Ademais, "[n]a via do recurso especial, é descabida a análise da
alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
22/8/2023
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, destaca-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51268644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 2b9734a1-7029-4785-b719-3e3d92237f14

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0262616-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.693.577 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 3172284120198217000 317228412019821700050688388120198210001
50688388120198210001 50690102320198210001 50830345620198210001
51224396520208210001 52036814120238210001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E N DE A M
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
AGRAVADO
: M P DO E DO R G DO S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E N DE A M
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS036846
MARCELO ALMEIDA RUIVO DOS SANTOS - RS065653
AGRAVADO
: M P DO E DO R G DO S
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551;05<0<05515@
2024/0262616-7 - AREsp 2693577 Petição : 2025/0080787-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:18:02
Código de Controle do Documento: 52B04CD1-C7F2-4DA9-B6EC-E1CB05C21348